Tribunal: TJSP
Processo: 1052314-14.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ITBI – Município de São Paulo – Concessão da segurança voltada a abstenção da autoridade coatora de exigir o recolhimento do imposto antes do registro do título translativo – Incidência, no caso, do art. 35 do CTN – Transferência de propriedade que somente ocorre com o registro do título no competente Cartório de Registro de Imóveis – Inteligência dos arts. 1.227 e 1.245 do CC –

Ementa:
ITBI – Município de São Paulo – Concessão da segurança voltada a abstenção da autoridade coatora de exigir o recolhimento do imposto antes do registro do título translativo – Incidência, no caso, do art. 35 do CTN – Transferência de propriedade que somente ocorre com o registro do título no competente Cartório de Registro de Imóveis – Inteligência dos arts. 1.227 e 1.245 do CC – Entendimento jurisprudencial do STJ. Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa
Necessária
Cível
no
1052314-14.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida
ANDREIA ANDREATTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1052314-14.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37120 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1052314-14.2018.8.26.0053
Recorrente : Juízo ex officio
Recorrida : Andréia Andreatta de Oliveira
Interessada : Municipalidade de São Paulo
Voto no 37.120.
ITBI Município de São Paulo Concessão da
segurança voltada a abstenção da autoridade
coatora de exigir o recolhimento do imposto
antes do registro do título translativo

Incidência, no caso, do art. 35 do CTN

Transferência de propriedade que somente
ocorre com o registro do título no competente
Cartório de Registro de Imóveis Inteligência
dos arts. 1.227 e 1.245 do CC Entendimento
jurisprudencial do STJ. Recurso oficial não
provido.
V i s t o s.
Mandado de segurança impetrado com
vistas a determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir
o recolhimento do ITBI antes do registro do título translativo.
Da sentença concessiva da segurança
prolatada pela Meritíssima Juíza de Direito Gilsa Elena Dias, a fls.
252/254,
que
determinou
o
recolhimento
do
imposto
considerando a data do registro do título em cartório, afastando
por conseguinte, a incidência dos encargos moratórios (multa,
juros e atualização), não recorreram as partes.
Remanesce, porém, o dever desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1052314-14.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37120 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
de reexaminar os autos, por força da remessa obrigatória prevista
no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016 de 2009, tratando-se de
sentença concessiva da segurança.
Regularmente processado, dispensado o
pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta
suas reiteradas escusas em intervir em ações com o mesmo objeto
da presente.
É o relatório.
Não comporta provimento o recurso
oficial.
Examinando-se a questão atinente ao
momento de realização do fato imponível, mostra-se assistido de
razão o contribuinte. É legítima sua a intenção de pagar o ITBI
consoante os critérios de apuração vigentes no momento do
registro do título aquisitivo no competente Cartório de Registro de
Imóveis.
Conforme expressa dicção do artigo 35,
inciso I, do Código Tributário Nacional, o ITBI tem como fato
gerador a transmissão da propriedade imobiliária. É nesse
dispositivo que se baseia o Município para exigir, no presente
caso, o pagamento do imposto.
Por outro lado, não se pode negar que a
transferência de propriedade, segundo a lei civil, ocorre apenas
com o registro do título translativo no cartório de imóveis. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1052314-14.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37120 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
efeito, o artigo 1.245, caput, do Código Civil dispõe: “Transfere-
se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis”. Disposição de igual teor é
fixada também no artigo 1.227, do mesmo diploma, in verbis: “Os
direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos
entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de
Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247),
salvo os casos expressos neste Código”.
Diante desses dispositivos legais, força é
convir que a hipótese de incidência tributária do ITBI somente
adquire concretude fática quando os requisitos legais da alienação
onerosa estão presentes: lavratura do título translativo e regular
registro no cartório competente.
E esse tem sido o entendimento acolhido
pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, tal como se
evidencia no recente julgamento do RECURSO ESPECIAL no
1.504.055/PB
(2a
Turma,
Rel.
MINISTRO
HERMAN
BENJAMIN, v. u., j. 17.03.2015), por meio do qual a
Municipalidade de João Pessoa buscava situar a ocorrência do
fato gerador do ITBI no instante da celebração do contrato de
transferência imobiliária e não no momento do registro do
respectivo instrumento. Do v. acórdão, então proferido, cita-se a
ementa a seguir:
“TRIBUTÁRIO.
ITBI.
FATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1052314-14.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37120 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
GERADOR. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE TRANSMISSÃO DO
BEM IMÓVEL. 1. O Tribunal a quo foi claro ao dispor que o fato
gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da
propriedade do bem imóvel. A partir daí, portanto, é que incide o
tributo em comento. 2. O fato gerador do imposto de transmissão
(art. 35, I, do CTN) é a transferência da propriedade imobiliária,
que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no
ofício competente. 3. Recurso Especial não provido”.
Se, como diz o impetrado, a Lei
Municipal estabelece momento anterior como aspecto temporal
(art. 13 da Lei no 11.154/91), ela o faz à revelia do que dispõe o
Código Tributário Nacional e, por isso, não tem eficácia nesse
tocante. No plano da doutrina, cabe destacar o pensamento de
AIRES F. BARRETO (“Curso de Direito Tributário Municipal”,
Editora Saraiva, 30a edição, 2009, página 291), nestes termos: “O
legislador, ao versar sobre o aspecto temporal da hipótese de
incidência, tem a liberdade de eleger o momento inaugural em
que se opera a transmissão ou qualquer outro átimo que se lhe
proponha. Todavia, não pode fixar momentos de tempo
antecedentes àquele em que se materializa a transmissão, pena de
fazer nascer direito ao crédito, antes do surgimento da própria
obrigação, que, a seu turno, só surge com a ocorrência do fato
tributário”.
Tampouco tem razão a Municipalidade
quando afirma que a pretensão do impetrante deixa a seu
exclusivo arbítrio a fixação do critério temporal de incidência.
Ora, estar o átimo da incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1052314-14.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37120 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
tributária atrelado à vontade do sujeito passivo não representa
necessariamente irregularidade ou vício.
Como se sabe, auferir renda, adquirir um
imóvel, receber uma doação ou titularizar a propriedade de um
automóvel
são
todos
fatos
geradores
de
impostos

respectivamente do Imposto de Renda, do ITBI, do ITCMD e do
IPVA. Não obstante, e sem sombra de dúvidas, são também fatos
que dependem de um ato de vontade do contribuinte. Afinal, cada
um desses atos materiais pode ocorrer, ou não, a depender das
decisões tomadas pelo sujeito passivo.
É preciso reconhecer, desse modo, que
todos os tributos incidentes sobre atos dos contribuintes estão de
certa forma atrelados ao seu arbítrio, ainda que outros fatores,
igualmente, contribuam para a existência de obrigações
tributárias. E se a própria ocorrência dos fatos imponíveis sujeita-
se a tais atos de vontade, quanto mais não se dirá do momento em
que esses fatos efetivamente ocorrem. Daí não ter condições de
prosperar a alegação formulada pelo Município.
Por fim, carece igualmente de razão o
Município quando invoca a norma do artigo art. 901, parágrafo 2o,
do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual a carta de
arrematação deverá conter a prova de quitação do imposto de
transmissão. Tal disposição nada diz sobre o momento de
ocorrência do fato gerador e nem poderia mesmo fazê-lo, uma vez
que o legislador ordinário não tem competência para tal previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1052314-14.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37120 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
(art. 146 da CR).
Indubitável, portanto, ser indevida a
exigência de pagamento do tributo antes do indigitado registro.
Inexistente, por derradeiro, a fixação em
honorários advocatícios e sucumbência em sede de writ, por
expressa disposição contida no art. 25 da Lei no 12.016/2009 e das
Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.
Ante o exposto, em suma, nega-se
provimento ao recurso oficial.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica